Tribunal: STF
Processo: ADI 1899
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-14
Data de publicação: 1998-10-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA:
REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS: DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Decisão administrativa do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24.9.98, que determina a revisão do critério de cálculo
dos vencimentos dos magistrados da Justiça do Trabalho, a partir de
fevereiro de 1995: inconstitucionalidade.
II. - Cautelar deferida.